Tribunal: STF
Processo: RE 70350
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- ESTABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 177, § 2., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. O PROFESSOR INSTRUTOR, ESTÉVEL NESSE CARGO, NÃO ADQUIRE ESTABILIDADE NO CARGO DE CATEDRÁTICO, POR TÊ-LO
EXERCIDO, DURANTE MAIS DE CINCO ANOS, EM SUBSTITUIÇÕES, QUANDO DA VIGÊNCIA DA INDICADA NORMA CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE AFINA COM A JURISPRUDÊNCIA REITERADA E TRANQUILA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.